Tribunal: TJPA
Processo: 0808621-83.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808621-83.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: WERFEN MEDICAL LTDA

AGRAVADO: SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DA SECRETÁRIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ, COORDENADOR DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ICMS-DIFAL. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. ALEGADO ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por WERFEN MEDICAL LTDA. contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno interposto no âmbito de litígio sobre a cobrança do ICMS-DIFAL pelo Estado do Pará. A embargante sustenta a existência de erro material na decisão colegiada, sob o argumento de que o acórdão embargado teria analisado questão diversa da efetivamente submetida à apreciação judicial — qual seja, a cobrança do diferencial de alíquota em operações com consumidor final
contribuinte
do imposto, e
não contribuinte
, como tratado no Tema 1093/STF. Requer a correção do suposto erro, com atribuição de efeitos modificativos ao julgado e provimento ao Agravo Interno anteriormente interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC, ao fundamentar sua decisão com base em entendimento jurisprudencial aplicável a hipóteses distintas da tratada nos autos, e, por conseguinte, se são cabíveis efeitos modificativos aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese central da parte embargante, reconhecendo a legitimidade da cobrança do ICMS-DIFAL com fundamento na Lei Complementar nº 190/2022, inclusive em operações destinadas a consumidor final contribuinte, o que afasta a alegação de erro material.

A decisão impugnada apresenta fundamentação clara e coerente, apreciando os pedidos recursais e enfrentando os argumentos essenciais à controvérsia, não se exigindo resposta analítica a todas as alegações da parte.

A utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito é incabível, sobretudo diante da inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

A intenção da embargante de alterar o entendimento firmado pela Turma julgadora configura nítida pretensão infringente, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

A análise jurídica da cobrança do ICMS-DIFAL em operações com consumidor final contribuinte não configura erro material quando o acórdão embargado enfrenta expressamente a tese debatida.

A pretensão de modificação do mérito da decisão colegiada não se compatibiliza com os limites dos embargos de declaração, quando ausente vício integrativo previsto no art. 1.022 do CPC.

A invocação indevida do Tema 1093 do STF não configura, por si só, erro material quando a fundamentação considera válida a exação nos termos da Lei Complementar nº 190/2022.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.287.019, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 24.02.2022 (Tema 1093); STF, ADI 5469, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECEU E NEGOU ACOLHIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por WERFEN MEDICAL LTDA contra o ESTADO DO PARÁ, COORDENADOR DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO PARÁ e o SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SEFA-PA, com o objetivo de
sanar erro material no acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento
, que, segundo a embargante, analisou matéria diversa da efetivamente discutida no recurso.

Síntese dos fatos.

Alega a parte embargante que o acórdão recorrido incorreu em erro de fato ao fundamentar a negativa de provimento ao Agravo Interno com base no Tema 1093 do STF, relativo à necessidade de edição de lei complementar para cobrança do ICMS-DIFAL, após a Emenda Constitucional 87/2015, em operações interestaduais com
consumidores finais não contribuintes do imposto
.

Em suas palavras, a embargante afirma que:

"o pleito da ora Embargante recai sobre o fato de que o Estado, ora Embargado está procede com a cobrança – e indevidas apreensões de mercadorias – da ora Embargante de ICMS-Difal em operações em que o destinatário é o consumidor final, isto é, é o contribuinte de fato do tributo."

A embargante sustenta, portanto, que o acórdão deixou de apreciar corretamente o mérito da demanda, uma vez que tratou de hipótese distinta da que efetivamente consta no recurso — ou seja, o caso versa sobre
consumidores finais contribuintes do imposto
, e não sobre consumidores finais não contribuintes, como prevê o Tema 1093/STF. Com isso, houve
equívoco material evidente
, o que, segundo a embargante, compromete a validade do julgamento.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o pedido original do recurso interposto era claro ao pleitear o reconhecimento da
ilegalidade da exigência do ICMS-Difal nas remessas de mercadorias cujo destinatário é consumidor final contribuinte do tributo
, e a consequente
liberação de mercadorias apreendidas
, além de impedir novas apreensões em casos idênticos, com fundamento na Súmula 323 do STF.

Sustenta ainda que a apreciação equivocada da matéria prejudicou a parte embargante, uma vez que o recurso não foi analisado sob o prisma jurídico adequado. Dessa forma, pugna pela
correção do erro material
, com eventual atribuição de efeitos modificativos ao julgamento anterior.

Por fim, requer que:

Os Embargos de Declaração sejam
conhecidos e providos
, com ou sem efeitos modificativos;

Seja sanado o vício de erro material apontado;

Seja dado provimento ao Agravo Interno anteriormente interposto, reconhecendo-se como indevida a cobrança do ICMS-Difal nos moldes apresentados;

E que todas as intimações processuais passem a ser realizadas exclusivamente em nome dos patronos JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES e RONALDO RAYES, sob pena de nulidade.

Em
contrarrazões
, o ESTADO DO PARÁ sustenta que os embargos opostos pela parte autora configuram tentativa de rediscussão do mérito da decisão já proferida,
sem o preenchimento dos requisitos legais do art. 1.022 do CPC
.

Inicialmente, argumenta que a embargante busca revisar entendimento já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7066, 7070 e 7078 e no Tema 1093 da Repercussão Geral, no sentido de que a cobrança do ICMS-DIFAL, com base na Lei Complementar nº 190/2022, é válida desde 05/04/2022,
observando apenas a anterioridade nonagesimal
, e que tal legislação
não criou ou majorou tributo
, mas apenas estabeleceu normas gerais.

Destaca que a tese da embargante sobre a existência de erro material no acórdão não se sustenta, pois não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada. Ressalta que:

“Claramente, assim, os alegados vícios contidos na decisão embargada são manifestamente incabíveis, sendo considerados, então, embargos protelatórios não concordantes com o art. 1.022 do CPC/2015.”

Reforça que os embargos de declaração não são o meio adequado para modificação do mérito da decisão, conforme vasta jurisprudência apresentada nas contrarrazões. Transcreve precedentes dos Tribunais Superiores que consolidam o entendimento de que o juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando a decisão já estiver devidamente fundamentada em um ponto central que resolve a controvérsia.

Além disso, o Estado do Pará afirma que a decisão proferida pela Turma julgadora está alinhada com o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 5469 e do RE 1.287.019 (Tema 1093), segundo o qual:

“A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela emenda EC 87/2015, pressupõe a edição de Lei Complementar veiculando normas gerais”, sendo que os efeitos dessa decisão foram modulados para produzirem efeitos a partir do exercício financeiro de 2022.

Por fim, requer que:

Os embargos de declaração opostos por WERFEN MEDICAL LTDA
não sejam conhecidos
, ou, subsidiariamente,
sejam desprovidos
, diante da
inexistência dos vícios alegados
e da
impossibilidade de rediscussão da matéria
pela via dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis
embargos
declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

No caso concreto, a WERFEN MEDICAL LTDA afirma haver erro material/erro de fato, sob a alegação de que o acórdão embargado teria apreciado matéria diversa ao invocar o Tema 1093/STF, quando o litígio, a seu ver, diz respeito a operações com destinatário “consumidor final contribuinte”.

Ocorre que tal assertiva não revela vício integrativo, porque o acórdão não deixa de enfrentar, de maneira direta, a própria tese que a embargante reputa central, consignando expressamente a legitimidade da cobrança do ICMS-DIFAL no contexto da LC nº 190/2022 e registrando, inclusive, que a exação é tida por válida “inclusive quando destinada a consumidor final contribuinte”, enfatizando que o diploma complementar, ao regulamentar a EC nº 87/2015, contempla os cenários relevantes ao debate.

Não há, pois, qualquer premissa fática falsa determinante ou confusão material que tenha conduzido o colegiado a decidir causa diversa; há, isso sim, pronunciamento explícito sobre o núcleo argumentativo deduzido pela parte, com conclusão contrária ao seu interesse.

Também não se detecta omissão. Explico.:

O julgado embargado delimita as questões em discussão, aprecia o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, reconhece a inexistência dos pressupostos para a tutela pretendida no recorte recursal examinado e, de outro lado, registra que a liminar do primeiro grau libera as mercadorias apreendidas, afastando o risco imediato alegado e assentando, na moldura específica do caso, a não configuração da sanção política invocada. Esse encadeamento decisório é coerente e suficiente para a compreensão do resultado, não se exigindo do órgão julgador resposta analítica a todas as formulações retóricas da parte, bastando o enfrentamento das questões aptas a infirmar a conclusão, o que ocorre.

Em verdade, a pretensão recursal deduzida pela embargante, ao requerer que se reconheça “imediatamente” o alegado erro para, ao fim, conferir provimento ao agravo interno, revela nítida intenção infringente, voltada à modificação do entendimento colegiado quanto à legitimidade da cobrança do DIFAL e quanto ao enquadramento jurídico realizado no acórdão. Tal pretensão, contudo, não encontra suporte em vício integrativo identificável, sendo inviável a conversão dos embargos em sucedâneo recursal para reabrir debate já resolvido, sobretudo quando o acórdão embargado contém manifestação expressa sobre o ponto que a parte afirma ter sido ignorado.

Por conseguinte, ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material/erro de fato nos termos alegados, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de declaração e REJEITÁ-LOS, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 19/02/2026